Tribunal: TJDFT
Processo: 0738543-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738543-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO MATEUS HENRIQUE LOPES MOREIRA, IAGO RICARDO COSTA, JOSE VICENTE MOREIRA JUNIOR, ALINE LOPES MOREIRA, FABIANA LOPES MOREIRA AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA, FELIPE LOPES PEREIRA DECISÃO O despacho de emenda à inicial carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Ad argumentandum tantum, ainda que de decisão se tratasse, não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 10.12.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator